Tribunal: TJSP
Processo: 1003030-03.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de religar a energia elétrica dos postulantes - É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que versam exclusivamente interesses privados – Matéria não

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de religar a energia elétrica dos postulantes - É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que versam exclusivamente interesses privados – Matéria não afeta ao Direito Público – A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ação em que se discute contrato de prestação de serviço envolvendo o fornecimento de água, gás, energia elétrica ou telefonia, estritamente submetido ao regime de direito privado, é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado II ou III deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do art. 5o, §1o, da Resolução 623/2013 – Precedentes - Recurso não conhecido.